Tribunal: TJES
Processo: 5000290-18.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000290-18.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: LUIZ JERONIMO BOSSER
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 2º, § 2º. CARTA REGISTRADA

NÃO RECEBIDA
ENDEREÇO DO DEVEDOR
INSUFICIENTE
. MORA
NÃO
COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
2.
Compulsando os autos, verifico que o não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2ª, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondên
cia não foi entregue diante da insuficiente do endereço apresentado.
3.
Por derradeiro, segundo a sedimentada jurisprudência do c. STJ,
é insuficiente, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor.
(AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.).
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000290-18.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A
APELADO: LUIZ JERONIMO BOSSER

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida no processo nº 5000290-18.2022.8.08.0047, em trâmite na 1ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, não obstante intimado para regularização.

Do que se extrai dos fundamentos adotados pela sentença e das razões veiculadas, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se houve constituição em mora do devedor. Pois bem.

Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Compulsando os autos, verifico que não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2ª, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondência não foi entregue diante da insuficiente do endereço apresentado.

Neste sentido também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente
, pelo devedor. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Por derradeiro, segundo a sedimentada jurisprudência do c. STJ,
é insuficiente, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor.
(AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)